Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-93.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003868-93.2013.8.11.0051
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MURIEL, MÉDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por EUCLÍDES GAZIERO, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC/15.
Ao final, condenou o Recorrido ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A sociedade Recorrente insurge-se quanto aos honorários advocatícios. Alega que o arbitramento por equidade, consoante § 8.o do artigo 85 do CPC/15, tem caráter excepcional e não se aplica na hipótese, razão pela qual deve vigorar a regra geral (artigo 85, § 2.o do CPC/15), entre 10 a 20% do proveito econômico ou do valor da causa.
Ademais, sustenta que o montante fixado é ínfimo, tendo em vista a natureza da causa, o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, bem como ao fato de que seu cliente estava sujeito a um risco de quase um milhão de reais.
Assim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios, com arbitramento nos moldes do artigo 85, § 2.o do CPC/15.
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 27502951 - pág. 2).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Na hipótese, a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (STJ. AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin).
Com efeito, extrai-se do § 2.o, artigo 85 do CPC/15 determina que os honorários advocatícios sejam fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Essa é a regra geral.
Já o § 8.o do artigo mencionado dispõe que nas causas em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Na espécie, inexiste condenação, vez que homologado pedido de desistência, de modo que a primeira das bases de cálculos previstas na lei está afastada.
A segunda alternativa é a fixação dos honorários com base no proveito econômico, o qual diz respeito à pretensão formulada na petição inicial e assegurada ao fim da atividade jurisdicional. Vê-se da exordial de origem que o intento do Autor era receber o montante de R$ 1.040.579,12 (um milhão, quarenta mil e quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos). No decorrer da tramitação, as partes celebraram composição, seguida do pedido de desistência; contudo, não há notícias do quantum pactuado no acordo, conforme ID. 27498509, de modo que não há como pautar o arbitramento no valor do proveito obtido.
A terceira hipótese também não se aplica porque o valor da causa é de R$ 1.040.579,12 (um milhão, quarenta mil e quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos), razão pela qual a verba honorária deve ser arbitrada segundo a regra geral.
Insta registrar que anteriormente o STJ posicionava-se no sentido de que a apreciação equitativa deveria ser aplicada não apenas quando resultasse em honorários ínfimos, mas também nas hipóteses que resultassem em honorários exorbitantes, capazes de conduzir ao enriquecimento sem causa. Contudo, atualmente a Corte Superior tem se posicionado firmemente no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo os percentuais, ainda que o valor da causa seja vultoso.
Com efeito, consoante o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, somente é admitida a fixação por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, tal como preceitua o artigo 85, § 8.o do CPC.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UMA DELAS. PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito." (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018). (...) (STJ. AgInt no AREsp 1249196/SP. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018 – sem grifos o original).
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3o e 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.
2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1736151/SP. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018 – sem grifo no original).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.
(...) 3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1.197.199/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/6/2018. DJe 25/6/2018 – sem grifo no original).
Logo, tendo em vista que o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 85, § 8.o, do CPC/2015, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2.o do citado dispositivo.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à ação. Demais termos permanecem consoante sentença hostilizada.
Nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC/15, fixo os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento) do valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora